Tribunal: STF
Processo: ARE 1358490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO DE VEREADOR. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. TEMPESTIVA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA Nº 20/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. Na espécie, o Tribunal a quo assentou que o candidato, ora agravante, não comprovou a tempestiva filiação partidária –condição de elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal –, razão pela qual indeferiu o seu registro de candidatura ao cargo de vereador no pleito de 2020. 



    2. O entendimento do TSE é pacífico no sentido de que a certidão da Justiça Eleitoral, a partir de dados do SGIP, é documento que atende os requisitos da Súmula nº 20/TSE. 



    3. Todavia, no caso dos autos, o Tribunal de origem, instância exauriente na análise de fatos e provas, assentou que “a certidão de composição partidária, extraída do SGIP e emitida em 10.8.2020, [que] aponta o candidato como Presidente Municipal do Partido dos Trabalhadores desde 26.5.2020, não serve de prova de fato retroativo, ou seja, de existência de filiação antes da referida data” (ID nº 105075738). 



    4. Para alterar a conclusão da Corte Regional e acolher a pretensão do recorrente, ora agravante, de que a certidão da Justiça Eleitoral e o estatuto partidário comprovam a tempestiva filiação partidária, seria necessário o reexame da seara probatória dos autos, vedado nos termos da Súmula nº 24/TSE. 



    5. Quanto às demais provas, cumpre reiterar que, na “linha da orientação firmada nesta Corte, os documentos unilateralmente produzidos – tais como ficha de filiação, relatório extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião – não se revestem de fé pública e, precisamente por isso, são inidôneos a comprovar a condição de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República” (AgR-REspe nº 601025-62/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 23.10.2018). 



    6. A mera citação de julgados não é suficiente para demonstrar a ocorrência de dissídio jurisprudencial, sendo necessária a realização do devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e os julgados colacionados, nos termos da Súmula nº 28/TSE. 



    7. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 14, § 3º, inciso V, e 17, § 1º, da Constituição Federal.



    Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros, opinou pela negativa de seguimento do recurso. Eis a ementa do parecer:



    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Candidato ao cargo de vereador. Condição de elegibilidade ausente. Filiação partidária. Repercussão geral. Tópico. Carência. 



    A falta de tópico fundamentado de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário inviabiliza o acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    Hipótese de negativa de seguimento.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas nos recursos extraordinários. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação deste Supremo Tribunal no sentindo de que, em sede de recurso extraordinário, é vedado debruçar-se sobre o atendimento do requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, posto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1213074, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/12/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 880.244/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/7/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 A FATOS ANTERIORES. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.578. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 a fatos anteriores não fere o princípio constitucional da vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral. 2. O preenchimento dos requisitos para fins de registro de candidatura, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais. Precedente: ARE 561.902-AgR/MA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INELEGIBILIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 737.811/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 12/6/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente